Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. NÚMERO DO BANCO NO IDENTIFICADOR. TRANSFERÊNCIA VIA TED. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do art. 14, do CDC, e do Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incumbe ao banco adotar as medidas de segurança para proteger os correntistas e inibir as condutas fraudulentas.
3. Ainda que o êxito do golpe da falsa central telefônica dependa de conduta voluntária da vítima, a instituição financeira deve ser responsabilizada se foi informada em tempo oportuno pelo cliente lesado e não adotou as medidas cabíveis para minimizar o prejuízo decorrente da fraude.
4. Recurso desprovido.